Tribunal: TJBA
Processo: 8019148-06.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão julgador: FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-27
Data de publicação: 2026-04-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8019148-06.2024.8.05.0000

Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: CARSIO NOBRE DE SOUZA

Advogado(s): DEMETRIO LOURES RAFAEL DOS SANTOS

AGRAVADO: ESTADO DA BAHIA e outros

Advogado(s):JULIANA DOS REIS HABR

SR02

ACORDÃO

A
GRAVO DE INSTRUMENTO
EM AÇÃO
ANULA
T
ÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO
. DIREITO ADMINISTRATIVO
E CONSTITUCIONAL
. CONCURSO PÚBLICO.
ELIMINAÇÃO DE C
A
NDIDATO N
A
FASE DE HETEROIDENTIFICAÇÃO. SISTEMA DE COTAS
DE PESSOAS PRETAS/PARDAS
. CRITÉRIO DE AVALIAÇÃO FENOTÍPICA ATRAVÉS DE DECISÃO
ADMINISTRATIVA
IMOTIVADA A DESPEITO
DO ART. 50, INC.
I E
III, DA LEI DE PROCESSO ADMINISTRATIVO (LEI FEDERAL N.º 9.784/99), APLICÁVEL À ESPÉCIE.
PRECEDENTE DO STF,
NO JULGAMENTO DA

ADC nº 41/D
F
.
EM CASO DE DÚVIDA CONSIDERAR A
AUTODECLARA
ÇÃO
. SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, CANDIDAT
O
. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

A

intervenção do Judiciário na avaliação das provas e etapas de concurso público somente tem cabimento em hipóteses excepcionais, quando se observa flagrante ilegalidade, sendo tal matéria decidida pelo STF através do julgamento do RE nº 632.853, submetido ao rito de Repercussão Geral.
Contudo,
a situação tratada nos autos se amolda às exceções enunciadas no precedente citado.
É que
a eliminação
do candidato do certame,
decorre
u
do parecer desfavorável da comissão de heteroidentificação, o q
ual foi eliminado por decisão imotivada, de forma genérica, com
resposta imprecisa, amparando-se somente em critérios subjetivos, sem nenhuma motivação técnica para
a “ausência
do enquadramento” do
recorrente
na condição de
pessoa preta/
parda
. À vista disso, a decisão rec
or
r
ida
, da forma como foi elencada, infringi
u
o princípio do contraditório (art. 5º, LV, CF/88), porquanto não informou ao candidato qual metodologia foi utilizada para se aferir a sua qualidade de cotista, além de não ter levado em consideração os seus argumentos
que são extremamente importante nesta situação em análise
. Nesse passo, como
todo e qualquer ato administrativo
, que dê ensejo à vedação à participação em concurso público,
há de ser devidamente motivada. Inclusive, mencionado entendimento encontra-se sumulado pela Suprema Corte,
no enunciado da
Súmula 684.

Então, a resposta da comissão
padece de excessiva generalidade e imprecisão,
ou seja, totalmente imotivada
quando amparada unicamente no entendimento pessoal dos componentes da comissão, a fim de determinar
a
exclusão do candidato na condição de
pessoa negra
, pelo que segue, o ato administrativo praticado nesses termos,
malfere a exigência de motivação prevista na norma do art. 50, inc. III, da Lei de Processo Administrativo (Lei Federal n.º 9.784/99), aplicável à espécie.
Vejamos
ipssis litteris
:

“Art. 50. Os atos administrativos deverão ser motivados, com indicação dos fatos e dos fundamentos jurídicos, quando: I - neguem, limitem ou afetem direitos ou interesses;II -
[...]
;

III - decidam processos administrativos de concurso ou seleção pública;”

Saliente-se que
é pacífica a compreensão de que a
intervenção do Judiciário na avaliação das provas e etapas de concurso público somente tem cabimento em hipóteses excepcionais,
quando se observa flagrante ilegalidade, sendo tal matéria submetido ao rito de Repercussão Geral, decidida pelo STF através do julgamento do RE nº 632.853,
Contudo,
a situação tratada nos autos se amolda às exceções enunciadas no precedente citado
. A eliminação decorrente do parecer desfavorável da comissão de heteroidentificação,
em
recurso administrativo, foi indeferido de forma genérica e sem motivação idônea.

Cumpre acrescentar que, o Supremo Tribunal Federal, julgou a ADC 41/DF, onde
reconheceu que "
a definição de critérios objetivos para identificar os beneficiários de eventuais programas de cotas de viés racial, esbarra em dificuldades variadas"
, sobretudo
considerando-se o alto grau de miscigenação da população brasileira.
Isso porque, conforme consignado, ao mesmo tempo em que
a autodeclaração privilegia a autopercepção do indivíduo, encorajando-o a assumir a sua raça
, há, evidentemente, o "o risco de oportunismo e idiossincrasia, que poderia levar ao parcial desvirtuamento da política pública".

Ademais,
tendo em vista que
a comissão examinadora é composta por
0
3 bancas,
e, não houve unanimidade entre estas. Sendo que a
banca nº 2 deu um parecer favorável ao candidato como enquadrado na condição de pessoa negra e, as outras duas bancas nº 1 e nº 3 emitiram parecer
desfavorável, entretanto,
imotivados sem adotar critérios objetivo para
determinar a
identificação,
sendo assim,
deve então se considerar a autodeclaração do candidato, em conformidade com o entendimento firmado pelo
Supremo Tribunal Federal na ADC nº 41/DF, ou seja, respeitar a autodeclaração em caso de dúvida.

Verifica-se que os documentos acostados aos autos tais como: fotografias do candidato, Cédula de Identidade
dele e da própria genitora
, Autodeclaração e Atestado médico de avaliação dermatologica, constituem a princípio, elementos que
se
mostram capazes de infirmar a presunção (relativa) de legalidade e veracidade que reveste o ato administrativo questionado, vislumbrada, assim a probabilidade do direito reivindicado.
Das provas da
fenotipia
cor parda juntada pelo agravante: a) a certidão de nascimento, na qual consta que o nascituro tem a cor parda; b) atestado médico de avaliação dermatologica, calssificado no nível IV de cor parda; c) foto da Carteira de Identidade da genitora, na qual, sem sombra de dúvidas demonstra que é uma pessoa negra e, sendo assim, há grande probabilidade do descendente, se não for também negro/preto, provavelmente pardo; d) foto de Carteira Nacional da Habiitaçao do candidato recorrente; e) aprovação no Concurso Publico do Tribunal Regional Federal da 1ª Região, regido pelo o EDITAL N. 1/2024, no qual a Autodeclaração o agravante foi Aceita ( ID 76547942, pag 38).

Ademais,
é
mister registrar
a importância esclarece
dora da prova
CLINICA
juntada pelo recorrente,

mediante
avaliação dermatológica realizada por médica especialista, conforme atestado anexo, onde restou consignado que a pigmentação de pele foi classificada como de NÍVEL IV NA ESCALA DE FITZPATRICK, ou seja, PARDO.

Havendo nos autos documentos capazes de reforçar a autodeclaração declinada pel
o
candidat
o
, na qualidade de cotista, em que se
inscreveu em outro
concurso público, no qual sua "raça/cor" está definida como "parda",
e assim foi aceita a sua declaração pela comissão examinadora, dentro do território brasileiro,
impende concluir, com base nos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, pela existência do direito da parte
agravnte
de ser reconhecida como parda, cor pertencente ao gênero negro, nos estritos termos da lei e da previsão editalícia, devendo permanecer no certame para as demais fases, uma vez que a tese firmada na pelo STF impôs como legítima a utilização, além da autodeclaração, de critérios subsidiários de heteroidentificação, desde que respeitada a dignidade da pessoa humana e garantidos o contraditório e a ampla defesa.

A
lem do que, os

d
ocumentos trazidos aos autos se mostram capazes de infirmar a presunção relativa de legalidade e veracidade que reveste o ato administrativo questionado - Presença dos requisitos autorizadores para a concessão da liminar, ante ao justo receio de dano e probabilidade do direito configurados – Inteligência do art. 300, do NCPC. Decisão agravada reformada – Antecipação da tutela recursal deferida.

Agravo de Instrumento conhecido e provido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº
8019148-06.2024.8.05.0000
, em que figuram como Agravante
CARSIO NOBRE DE SOUZA
e como Agravados
ESTADO DA BAHIA e FUNDAÇÃO CARLOS CHAGAS.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade de votos, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao agravo de instrumento, nos termos do voto do Relator.

Sala de Sessões,

Presidente

FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO

JUIZ CONVOCADO - SUBSTITUTO DE 2º GRAU

Relator

Procurador de Justiça